Tribunal: TJDFT
Processo: 0744779-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744779-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE DA CUNHA MOURA EMBARGADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME, ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 70069245. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator